Tribunal: TJDFT
Processo: 0742740-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742740-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ELISÂNGELA NETTO MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5o, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO N. 11.302/2022 SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FURTO. EXECUÇÃO DE PENA UNIFICADA. DELITOS DE ROUBO SIMPLES, ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E TRÁFICO DE DROGAS. VEDAÇÃO LEGAL. RÉ APENADA POR CRIME HEDIONDO E POR CRIMES PRATICADOS COM E SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. CONCURSO ENTRE CRIMES IMPEDITIVOS E CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de indulto ou comutação de penas constitui objeto do exercício do poder discricionário do Presidente da República, decorrente da prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Carta Magna. 2. O poder discricionário e privativo do Chefe do Poder Executivo deve guardar estrita observância aos preceitos constitucionais, como o previsto no artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição federal, e é passível, de forma excepcional, de controle jurisdicional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. No caso, não se vislumbra violação a limites constitucionais nem desvio de finalidade por ter o Decreto Presidencial no 11.302/2022, em seu artigo 5o, previsto a possibilidade de concessão do benefício do indulto nas hipóteses de crimes com pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a 05 (cinco) anos, sendo certo que a benesse não é irrestrita, pois o próprio decreto estabelece hipóteses que limitam a concessão do indulto com base no aludido dispositivo, a exemplo dos artigos 7o, 8o, 10 e 11 da norma. 4. Os critérios escolhidos pelo Presidente da República estão amparados pelo juízo de conveniência e oportunidade, não incorrendo em afronta a limites constitucionais nem em excesso de poder ou desvio de finalidade – tampouco configura violação ao direito à segurança pública, aos direitos das vítimas, ou violação ao dever de proteção advindo da proporcionalidade; ou desobediência aos princípios da separação de poderes, razoabilidade e da individualização da pena – razão pela qual não se vislumbra a inconstitucionalidade da norma prevista no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022. Preliminar suscitada em contrarrazões pelo Ministério Público rejeitada. 5. In casu, a recorrente, condenada pelos crimes de furtos simples e qualificados, roubos simples e circunstanciados, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pleiteou a concessão de indulto quanto ao crime de furto simples e porte ilegal de arma de fogo, com base no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022. Contudo, o Decreto em comento é taxativo ao vedar o induto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelos crimes impeditivos. Inteligência do parágrafo único do artigo 11 do citado decreto. 6. Diante do não cumprimento do requisito objetivo, já que a recorrente ainda cumpre pena por crime hediondo e por aqueles praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, inviável o deferimento do indulto ao presente caso. 7. Recurso conhecido, preliminar de instauração de incidente de inconstitucionalidade rejeitada, e no mérito, não provido para manter a decisão que indeferiu a concessão de indulto à sentenciada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, 7o e 11, todos do Decreto 11.302/2022, e 69, 70 e 71, todos do Código Penal, sustentando não ser possível, sob pena de analogia in malam partem, o reconhecimento da unificação da pena como causa de concurso de crimes. Afirma que restou comprovada a inexistência de concurso de crimes, razão pela qual faz jus ao indulto nos crimes não impeditivos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, 7o e 11, todos do Decreto 11.302/2022, e 69, 70 e 71, todos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “a Defesa da agravante pleiteia a concessão do indulto quanto aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e furto simples, cuja pena privativa de liberdade máxima cominada em abstrato de cada delito não ultrapassa cinco anos, o que, em tese, estaria abrangido pelo disposto no artigo 5o do Decreto em análise. No entanto, verifica-se que ela ostenta outras condenações, cujas penas foram unificadas, dentre elas pelos delitos de roubo, roubos circunstanciados e tráfico de drogas, cujas penas não foram integralmente cumpridas até a data limite do decreto, o que impossibilita a concessão do indulto natalino aos crimes não impeditivos. Veja-se, pois, que, conforme dispõe o referido decreto, o indulto não abrange crimes considerados hediondos (ou a eles equiparados), nem aqueles praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa. Portanto, considerando o disposto no artigo 11 do Decreto concessivo, as penas referentes a crimes distintos devem ser unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, na hipótese de concursos de crimes, ainda que se trate de condenações em processos diversos, não será concedido indulto natalino ao condenado por crime não impeditivo, enquanto pendente o cumprimento da reprimenda decorrente de delito vedado pelo artigo 7o. Dessa forma, deve ser mantido o decisum que indeferiu a concessão do indulto com base no Decreto no 11.302/2022” (ID. 52828246). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. ÓBICE DO ART. 12 DO DECRETO 11.302/2022. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA BENESSE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO INDULTO POR FUNDAMENTO DIVERSO DO INVOCADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS E DE AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A Quinta Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que "A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5o e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1o do art. 7o do Decreto)" (AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). [...] (AgRg no HC n. 874.924/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016